Tribunal: TJBA
Processo: 8003051-84.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003051-84.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ENEDINA BACELAR MENEZES Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 8003051-84.2021.8.05.0080 , em que é embargante o ESTADO DA BAHIA e em que é parte embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça